Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728576-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal proposta “de próprio punho” por Alexandre Silva Moreira, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da dosimetria da pena imposta nos autos de no 0007578-49.2017.8.07.0001, a fim de que seja equiparada à do interno Flávio Conceição Matias, condenado nos autos de no 0002219-84.2018.8.07.0001, porquanto originária dos mesmos fatos. O processo foi julgado na 1a Sessão Ordinária Virtual da Câmara Criminal, tendo sido proferida decisão de procedência da presente revisão criminal. Nos termos da certidão de ID 44522469, o acórdão de ID 43165538 transitou em julgado em 10/03/2023, sendo os autos definitivamente arquivados em 03/04/2023. Agora, na data de 18/03/2024, FABIANO SABINO PEREIRA, avia petição requerendo, de igual modo, “a equiparação de sua sentença com a do interno Flávio Conceição Matias, porquanto originárias dos mesmos fatos (condenação pelos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006)” (ID 57046957). Nada tenho a prover quanto ao petitório, porquanto o presente feito já transitou em julgado, devendo o requerente pleitear pela via própria. Sendo assim, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora